Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-96.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO APRESENTADO E REJEITADO FUNDADO NA DISTINÇÃO DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA RELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAIS. ARGUMENTO DE ERRO GROSSEIRO NA SENTENÇA NÃO VERIFICÁVEL. DIFERENÇA PONTUAL E SUTIL ENTRE ASSINATURAS. ARGUIÇÃO EX OFFICIO EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para (i) condenar a ré a promover o cancelamento do cartão de crédito no 5340.04XX.XXXX.2583, de titularidade do autor, ante a inexistência de relação jurídica com o contrato de no 97-821301892/16; (ii) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de 2.173,50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinqüenta centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), e, ainda, (iii) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a legalidade da contratação.
Alegação inicial de descontos indevidos em benefício previdenciário. Não contratação, tampouco recebimento de cartão de crédito do recorrente.
A recorrente argumenta que a recorrida possui o cartão de crédito consignado no 5340.04XX.XXXX.2583, tendo o referido cartão sido emitido a pedido da consumidora, mediante o preenchimento de proposta solicitando saque no valor de R$ 1.121,12. Juntou contrato assinado e tela sistêmica com a informação da liberação de pagamento diretamente a conta bancária de titularidade da recorrente.
Recorrido em audiência de instrução afirma que há mais de 12 anos assina por rubrica. Alegação de erro grosseiro - em sede de impugnação à contestação - e divergência entre a assinatura constante no RG e a assinatura inserida no documento denominado “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”.
Erro grosseiro não configurado. Similitude de assinaturas não verificáveis a olho nu. Meio-termo que recomenda a realização de perícia grafotécnica.
Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, diferença pontual e sutil, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.
Questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, arguida de ofício em sede recursal.
Assim, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia.
Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.
Sentença anulada para extinguir o presente feito, sem julgamento de mérito, ante a necessidade de perícia grafotécnica.
Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE CAMPEAO - CPF: 208.305.809-72 (REPRESENTANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020